Tribunal: TJDFT
Processo: 0710830-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0710830-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MARCIO AUAD PAES LEME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MÁRCIO AUAD PAES LEME em face de decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de reparação de danos (no 0709017-10.2024.8.07.0001), que indeferiu o pedido liminar de devolução de valores alegadamente retirados da conta corrente do agravante mediante fraude perpetrada por aplicativo de mensagens. Reproduzo, por oportuno, a decisão combatida: (ID 189854362, dos autos originários) Requer o autor tutela antecipada em caráter antecedente, sob o argumento de que foi vítima de fraude que o levou a transferir a terceiro a quantia de R$ 29.872,00; aduz que o Banco responde objetivamente e sustenta haver prova da fraude, conforme prints de WhatsApp e falso boletim de ocorrência, no qual, inclusive, houve modificação da logomarca para ITAÙ. Parece-me, contudo, não haver probabilidade do direito no momento: a) a uma, porque se é certo que o Banco responde objetivamente, há a possibilidade de se alegar excludentes, inclusive culpa exclusiva da vítima; b) a duas, as conversas de WhatsApp podem ser objeto de manipulação, já que não se incorporam fisicamente de modo que haja garantia de sua efetiva autenticidade (art. 411, II, do CPC), tudo a exigir a instauração do contraditório. Acresce que, de fato, não há perigo de dano pois o Banco do Brasil tem solvência e o argumento - todo brasileiro tem orçamento apertado - sem mais, não é suficiente para revelá-lo. Indefiro, portanto, a tutela antecedente. Emende-se a inicial nos termos do § 6o, do art. 303 do CPC, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital. (Grifou-se) No presente agravo de instrumento (ID 57062038), a parte agravante postula, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, com o objetivo de que o valor alegadamente retirado de sua conta mediante fraude seja restituído à sua conta corrente de maneira antecipada. Para tanto, reitera a argumentação lançada à sua petição inicial no sentido de que a instituição financeira responsável pela guarda dos valores depositados responde objetivamente no caso de fortuito interno. Ademais, reafirma que a falta dos valores em sua conta corrente lhe causa prejuízos imediatos. Entende, portanto, comprovados os requisitos necessários à tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e perigo de dano. Preparo ao ID 57062042. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na forma do disposto ao artigo 300 do Código de Processo Civil, a eventual concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal depende do atendimento aos requisitos regulamentares de probabilidade jurídica do pedido e perigo de dano ou risco ao resultado do processo, a conferir: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a decisão combatida indeferiu o pedido liminar de devolução de valores alegadamente objeto de fraude ao fundamento de que não restaram atendidos os requisitos de probabilidade do direito e perigo na demora. Com efeito, a leitura atenta da petição inicial e das razões recursais denotam que a probabilidade do direito do ora agravante não foi demonstrada. Quanto a alegada fraude, nota-se que as ditas conversas realizadas entre o ora agravante e o fraudador via aplicativo não comportam fase anterior à transferência de recursos, apenas eventos posteriores, já de um alegado registro falso de boletim de ocorrência. Ademais, sequer há notícia de que a empresa ora requerida fora informada, notificada ou instada a se manifestar sobre o ocorrido. Ainda que não se configure requisito à instauração de pedido judicial, o fato limita a compreensão da questão e definição de probabilidade de direito na medida em que não indica sequer a possibilidade de manifestação da parte contrária. Por fim, a mera alegação de que o dinheiro lhe faz falta, ainda que possa ser verídica não fundamenta suficientemente a urgência da medida ou perigo na demora. Ainda, em harmonia com a decisão ora combatida, é fato que a empresa agravada aparenta solvência e capacidade de pagamento de eventual condenação, mesmo em eventual futuro próximo, no caso de condenação definitiva. Portanto, no presente caso, não restam demonstrados os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, motivo pelo qual deve ser indeferido o pedido liminar. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUPOSTA FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIO À CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é possível antecipar os efeitos da tutela recursal pretendida pelo recorrente quando ele próprio declara que adotou comportamento sugerido por supostos golpistas e acessou aplicativo do banco em seu celular, conduta determinante para o sucesso da operação bancária. 2. A necessidade de dilação probatória aliada à ausência de probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo inviabiliza a antecipação de tutela. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1738310, 07184723620238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Portanto, ausente a demonstração de probabilidade de provimento recursal e risco na demora, o indeferimento do pedido liminar é medida obrigatória. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 21 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator